Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702016-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON VINICIUS LIMA DE MEDEIROS AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por AGRAVANTE: ELTON VINICIUS LIMA DE MEDEIROS em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0739862-93.2022.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de Tutela de Urgência. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 41497689, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 42179150. Conforme pesquisa via sistema PJE, verifico haver sido prolatada sentença nos autos de origem (ID 146429523 dos autos na origem). Na ocasião, constatou-se a perda superveniente do interesse de agir, pois o autor, ora agravante, foi convocado de forma extrajudicial para o cargo pleiteado. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento/indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID XXXX dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2023 22:13:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora